Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708721-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CLAUDIA REGINA SIMOES DIAS BAR E LANCHONETE - ME, JOSE CARLOS DIAS, CLAUDIA REGINA SIMOES DIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, na busca de bens dos executados/agravados. O agravante alega, em síntese, que a jurisprudência pátria é uníssona quanto à possibilidade de utilização da ferramenta SREI-CNIB como instrumento hábil na localização de bens do devedor. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a pesquisa de bens, via SREI-CNIB, em nome dos agravados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável. Já o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI é acessível a qualquer interessado, não se justificando uma intervenção judicial para esse fim. Nesse sentido: “(...) 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - tem por finalidade efetivar ordens de indisponibilidade irrestrita dos bens de determinada pessoa. Tal situação não se confunde com a constrição de bens do devedor em processo de execução singular, cujo objetivo é garantir o pagamento da dívida e a restrição limita-se ao valor exequendo. 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. (...)” (Acórdão 1310792, 07398071920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator